Tribunal: TJDFT
Processo: 0719785-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719785-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERIVELTO DOS SANTOS GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 227250247 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por ERIBERTO DOS SANTOS GONÇALVES, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que ajuizou ação rescisória, autuada sob o n. 0735030-49.2024.8.07.0000, na qual pretende desconstituir a coisa julgada formada na ação coletiva objeto do cumprimento individual de sentença; que a ação rescisória tem aptidão para afastar a exigibilidade do título executivo judicial, mostrando-se necessária a suspensão do processo; que se trata de coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível, uma vez que não foi observado o precedente vinculante do Supremo Tribunal no Tema 864; que há equívoco referente ao cálculo da GIC e à base de cálculo da ATS; que a Taxa Selic foi aplicada incorretamente, resultando em anatocismo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação. Subsidiariamente, pleiteia a declaração do excesso de execução. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A parte agravante submete ao segundo grau de jurisdição diversas alegações, que resultam na suspensão do cumprimento de sentença, na sua inviabilidade ou na necessidade de ajuste de cálculos. Em relação à necessidade de suspensão, por força do ajuizamento de ação rescisória, o artigo 969 do Código de Processo Civil dispõe que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Desse modo, a mera postulação em juízo não representa causa automática de afastamento dos efeitos de título executivo judicial. Ademais, o Distrito Federal, na Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, requereu tutela provisória de urgência, mas o e. Des. Relator Fernando Habibe indeferiu o pedido, ressaltando que não havia “manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado”. Assim, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença. Quanto à inconstitucionalidade da coisa julgada, por inobservância do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, na própria ação rescisória, campo adequado para ampla deliberação sobre a incompatibilidade do título executivo judicial com a interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, rechaçou-se, liminarmente, a inexigibilidade da obrigação por esse fundamento. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Outrossim, “a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.” (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). Cabe ressaltar que não se vislumbra a alegada inconstitucionalidade, por exorbitar o poder regulamentador, na mencionada resolução. Frise-se que esta e. Turma já consignou que o art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 não é inconstitucional, uma vez que o CNJ, ao editar a norma, exerceu sua autonomia, em vista do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4o da CF), com o objetivo de adequar a gestão de precatórios às alterações promovidas pela EC n. 113/2021, de modo que não há violação aos Princípios da Separação dos Poderes e do Planejamento. (Acórdão 1920707, 07243284420248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024). Sobre a existência de anatocismo, inexiste a cumulação afirmada, porquanto a SELIC incidiria de modo simples, a partir da consolidação da dívida, tomando por base a data de novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. Dessa forma, prima facie, na decisão agravada, foi estabelecida a metodologia e os parâmetros de modo compatível com a disposição constitucional vigente, não se vislumbrando a existência de bis in idem na incidência de juros de mora no período anterior a dezembro de 2021. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. (Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023). Em acréscimo, seguem julgados desta Corte, consentâneos ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . TAXA SELIC. BASE DE CALCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, e passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1806151, 07397258020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024). (grifo nosso) No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 1867908, 07131682220248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024; Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Por fim, no tocante à adoção de parâmetro equivocado no padrão considerado na progressão vertical por antiguidade (com reflexo no cálculo da ATS) e na incidência na GIC no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento (em observância ao artigo 13, III, da Lei n. 5.106/2013, essas matérias demandam a manifestação contrária da parte agravante. Em análise prefacial, não há clareza nos cálculos consolidados (ID 216389881 dos autos de origem) sobre a progressão anual, justificando-se o exercício do contraditório no agravo de instrumento. Por outro lado, há necessidade de manifestação do órgão técnico (circunstância determinada na decisão de ID 230358592 dos autos de origem) para apurar se a Gratificação de Incentivo à Carreira foi calculada no percentual então vigente, estabelecido na Lei n. 5.106/2013, porquanto a planilha de ID 216389881 (autos de origem) não apresenta, de plano, essa informação. Cabe ressaltar que, no ponto, ainda não houve deliberação definitiva do juízo a quo, que aguarda a elaboração de parecer pela Contadoria Judicial, circunstância destacada no julgamento dos embargos de declaração no primeiro grau de jurisdição. Assim, não se vislumbra, nesse momento processual, o risco de dano, a justificar a suspensão do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora